Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. ARBITRAMENTO DE FIANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL. NÃO PAGAMENTO. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE E DA FAMÍLIA. ATO QUE NÃO VINCULA O JUIZ. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ATO COATOR EMANADO PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO NATURAL. DENÚNCIA JÁ OFERTADA. CAPITULAÇÃO MAIS GRAVOSA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO MAIS FIRME DO ESTADO NESTA FASE INCIPIENTE DO FEITO NA ORIGEM.
1. A lei confere à autoridade policial a prerrogativa de arbitrar fiança em favor do preso, nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 (quatro) anos, conforme disciplina o art. 322 do CPP.
2. A conversão da prisão em flagrante por preventiva, não tem por fundamento o não pagamento da fiança, mas, sim, a necessidade de resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.
3. Recebida a denúncia, imputando ao paciente a prática de crime mais grave – tentativa de feminicídio -, recomendável a atuação mais firme do Estado para pôr fim ao ciclo de violência a que está submetida a vítima, considerando as respostas dadas no formulário de risco.
4. Ordem denegada.